Tribunal: TCU
Processo: 000.910/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 102/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 17950/2021-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 26/10/2021, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 67/68) , que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 69) , mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: "9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Angeluz Produtora Ltda. e Paulo Ricardo Lemos, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia à Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU:" Leia-se: "9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Angeluz Produtora Ltda. e Paulo Ricardo Lemos, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU:" 1. Processo TC- Processo 000.910/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Angeluz Produtora Ltda (09.449.326/0001-75); Paulo Ricardo Lemos (XXX.282.300-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.